Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO ABERTO. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à indenização por danos materiais. Nas suas razões recursais, reafirmam os fatos narrados na inicial e discorrem sobre a responsabilidade da parte ré, pugnando pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51519757) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 51520265).
3. Em que pese a clara relação de consumo entre recorrente e recorrido, restou demonstrado nos autos que o local onde ocorreram os fatos indicados pelos recorrentes é de livre acesso ao público em geral, localiza-se ao lado de via pública, diversamente do estacionamento disponibilizado pelo recorrido. Nesse contexto, não há que se falar em falha na prestação de serviço (art. 14, do CDC), porquanto ausente o dever de guarda e, por consequência, o dever de indenizar. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PRÓXIMO AO SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistem em reparação material e moral decorrente de suposto furto em estacionamento de supermercado. Em suas razões, preliminarmente, defende a nulidade da sentença, pois o juízo a quo teria acolhido as alegações do réu/recorrido que seria revel. No mérito, em síntese, alega que sua motocicleta foi furtada de dentro do estacionamento do mercado. Sustenta que deve ser indenizada pelos danos, pois o estacionamento estaria sob a vigilância do estabelecimento. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas. III. Não merece prosperar a alegação de nulidade de sentença uma vez que de fato a revelia está prevista no art. 20 da Lei 9.099/95 e decorre da ausência do réu na audiência de conciliação ou instrução e julgamento. Contudo, o reconhecimento da revelia, por si só, não conduz na presunção absoluta dos fatos narrados na inicial. Da leitura da sentença recorrida, observa-se que o Juízo justificou a sua decisão na ausência de provas do autor em provar suas alegações iniciais. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. IV. A controvérsia posta nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. V. A teor do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa linha, é a inteligência do enunciado da Súmula 130 do STJ: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". VI. Os elementos probatórios, como filmagens e fotos, não comprovam que o estacionamento é privado e sob vigilância do estabelecimento comercial (ID 48694488, 48694489, 48694490). Ademais a foto de ID 48694480 - pág. 3 demonstra que no local não há controle de circulação dos veículos ou alambrado que cerque o local e, em verdade, trata-se de estacionamento público próximo ao mercado/réu. VII. Portanto, não há que se falar em responsabilização do recorrido, o qual não tem gerencia alguma sobre estacionamento ou de quem faz uso dele. Com efeito, a parte autora/recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual de provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ante a ausência de falha na prestação de serviço, resta afasta eventual responsabilidade civil do mercado/réu, na forma do art. 14, §3o, do CDC. Precedente desta Turma: (Acórdão 1705228, 07302546520228070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023.) VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
(Acórdão 1756085, 07028550920238070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Sobre as câmeras de segurança dispostas pelo réu, estas não induzem ou obrigam qualquer responsabilidade pelo local. Por fim, deve-se salientar que a ré possui estacionamento com controle de acesso e saída, disponível aos alunos e docentes (IDs 51519751 e 51519752), este sim, com responsabilidade objetiva do réu.
5. Portanto, ausente qualquer responsabilidade pelo recorrido, a sentença deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.